Tribunal: STF
Processo: AI 231262
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
"EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CABIMENTO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - A questão constitucional, que autoriza o recurso
extraordinário, é a que foi expressamente decidida no acórdão
recorrido. É dizer, a ofensa à Constituição, pressuposto do recurso
extraordinário, é a ofensa frontal e direta. Se, para provar a
contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar ofensa à
lei ordinária, é esta que conta para a admissibilidade do recurso
extraordinário.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido."